Tribunal: TJMT
Processo: 0016833-80.2018.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016833-80.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 564.247.878-87 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CRYSTIANE LINHARES - CPF: 688.487.149-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que acolheu Embargos de Declaração anteriormente interpostos, com efeitos modificativos, para reconhecer a omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém erro material ou contradição que justifique sua correção ou modificação por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado corretamente aplicou o art. 85, §2º, do CPC/2015 ao redistribuir os ônus sucumbenciais após o provimento da Apelação que julgou procedente os Embargos à Execução e reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

4.

Não há erro material ou contradição na decisão, que é clara e coerente com o resultado do julgamento.

5.

Os argumentos apresentados refletem mero inconformismo, não cabendo rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento
: “Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º; 921, §5º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra o acórdão de id. 278008899 que acolheu os Embargos de Declaração anteriormente interpostos por CLAUDIO GONCALVES DA SILVA para, com efeitos modificativos, reconhecer a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência em razão do provimento do Recurso de Apelação interposto pelo embargado, o que resultou na redistribuição da verba sucumbencial, com condenação do ora embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de erro material e contradição no referido acórdão, notadamente quanto à aplicação do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil, que, segundo alega, determinaria a extinção do processo sem a imposição de ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente. Defende, ainda, que o princípio da causalidade deveria afastar a condenação imposta, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos para excluir a condenação em honorários, ou, subsidiariamente, que se imponha ao embargado o referido encargo
(id. 279903888)
.

O embargado
CLAUDIO GONCALVES DA SILVA, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 281823859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar contradição no acórdão embargado quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado acolheu Embargos de declaração com efeitos modificativos para sanar omissão quanto à inversão da sucumbência, decorrente do provimento da Apelação que deu procedência aos Embargos à Execução e extinguiu a Execução, com base na prescrição da pretensão executiva quinquenal. Trata-se, assim, de consequência jurídica natural e vinculada ao resultado do julgamento, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.

Ressalto que o acórdão não incorre em contradição ou erro material. A decisão é clara ao afirmar que, uma vez reformada a sentença de primeiro grau para julgar procedente os Embargos à Execução, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, impõem-se a inversão do ônus da sucumbência já imposto.

Outrossim, registro que o embargante sequer apresentou contrarrazões aos Embargos de declaração anteriores, oportunidade processual em que poderia e deveria ter refutado a pretensão de inversão do ônus sucumbencial, o que revela comportamento processual omissivo e contraditório com sua atual pretensão recursal.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o desfecho do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração
.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025